Tribunal: STF
Processo: AI 459418
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-05-23
Data de publicação: 2006-05-23

Ementa:
EMENTA: SERVIDOR PÚBLICO INATIVO DO ESTADO DA BAHIA. EXTENSÃO DA
GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE POLICIAL MILITAR - GAPM. REEXAME DE
LEGISLAÇÃO LOCAL. ÓBICE DA SÚMULA 280 DESTA CORTE.
        Esta Turma já
decidiu que o debate a respeito da extensão da Gratificação de
Atividade Policial Militar - GAPM, conforme estabelecida pela Lei
7.145/1997, a servidor público inativo do Estado da Bahia demanda
reexame de legislação local.
        Agravo regimental a que se nega
provimento.